Tribunal: TJSP
Processo: 2037615-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indenização por danos morais Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à agravante – Insurgência – Impossibilidade – Agravante não logrou comprovar seu alegado estado de hipossuficiência financeira – Benesse não concedida – Agravante deve providenciar o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito no cadastro da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indenização por danos morais Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à agravante – Insurgência – Impossibilidade – Agravante não logrou comprovar seu alegado estado de hipossuficiência financeira – Benesse não concedida – Agravante deve providenciar o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito no cadastro da dívida ativa - Decisão mantida - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2037615-92.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Guarulhos, em que é agravante EVANDRO BERNARDES DA SILVA, é
agravada URANILDE AQUINO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2037615-92.2020.8.26.0000
Agravante: Evandro Bernardes da Silva
Agravado: Uranilde Aquino de Almeida
Guarulhos
Procedimento Comum Cível
Juíza prolatora da decisão: Ana Carolina Miranda de Oliveira
Voto no 4155
AGRAVO DE INSTRUMENTO Indenização por danos morais
Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à agravante
Insurgência
Impossibilidade
Agravante não logrou
comprovar seu alegado estado de hipossuficiência financeira
Benesse não concedida
Agravante deve providenciar o
recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob pena de
inscrição do débito no cadastro da dívida ativa - Decisão mantida -
Agravo improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de fls. 132, proferida nos autos da ação de indenização por
danos morais, que indeferiu os benefícios da assistência judiciária
gratuita ao réu nos seguintes termos:
“O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o
Estado
prestará
assistência
jurídica
integral
e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”. A declaração de pobreza, por sua vez,
estabelece
mera
presunção
relativa
da
hipossuficiência, que cede ante outros elementos que
sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo
nesse caso à parte interessada comprovar a condição
de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No
caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constantes nos autos, observando-se a própria
natureza e objeto da causa, além da contratação de
advogado particular, dispensando o auxílio da
Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a
impossibilidade de arcar com as custas, despesas
processuais e sucumbência. Ademais, há notícia de
que a parte interessada aufere renda superior à
média da população, o que é incompatível com a
alegação de pobreza. Ante o exposto, INDEFIRO o
pedido de gratuidade ao requerido”
Insurge-se a ré, alegando que os indícios
constantes nos autos principais (fls. 71/110) demonstram que não
possui recursos financeiros para pagar as custas e as despesas
processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
Sustenta que presta serviços ao município de Guarulhos/SP, por meio
de transporte escolar de alunos matriculados na rede municipal de
ensino. Afirma que possui uma despesa mensal de R$5.775,40.
Argumenta que teve ganhos líquidos nos meses de setembro (R$
7.004,87), outubro (R$7.171,01) e novembro (R$ 6.839,03), ou seja,
uma média de R$7.004,97 mensal. Sustenta que deduzindo as despesas
citadas, tem um saldo de R$1.229,57 para alimentação, medicamentos,
vestuário e demais despesas. Aduz que o fato de contratar advogado é
assunto superado juridicamente, uma vez que o art. 99, § 4o estabelece
que a assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça. Alega que o fato de auferir renda
superior à média da população, não significa que tenha condições de
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
sem prejuízo do seu sustento. Afirma que os documentos trazidos
aliados à argumentação fática e aos contornos do caso, são suficientes
para a concessão da gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requer o provimento do recurso para lhe conceder os
benefícios da assistência judiciária gratuita
Sem pedido liminar.
Recurso tempestivo, e não respondido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relato.
Em consulta ao processo de origem verifico que o
feito já foi sentenciado, no entanto, o pedido de gratuidade processual é
questão pendente e não perdeu seu objeto, em razão da prolação da
sentença.
O recurso não comporta provimento.
A gratuidade da justiça é exceção, e não regra, e os
requisitos instituídos no art. 98 do Código de Processo Civil devem ser
avaliados à luz do que dispõe a CF- art. 5o, LXXIV, que determina o
deferimento da justiça gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos.
Assim, cabe ao magistrado, o controle acerca da
concessão ou não do benefício, de forma a resguardar o intuito da
assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento, afinal, o instituto
tem por escopo garantir o acesso à justiça de quem não poderia fazê-lo
por razões financeiras, e não de desonerar aqueles que não querem
pagar pelas custas do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravante pleiteia a justiça gratuita alegando que é
hipossuficiente financeiro, o que implica em dificuldade para custear a
demanda judicial, sem prejuízo do próprio sustento e da família.
Analisando
os
documentos
juntados
(fls.82/95)
observa-se que o agravante tem rendimentos médios de R$7.000,00,
mensais, valores incompatíveis com o alegado estado de
hipossuficiência financeira.
A despesa mensal do agravante (fls. 04) em sua
maioria é comum a todas as pessoas, e outras são opcionais, não
servindo para comprovar o seu alegado estado de pobreza.
Por outro lado, a agravante contratou advogado
particular para patrocinar sua causa. O fato isolado do agravante
contratar advogado, não é prova de que possua boas condições
financeiras. No entanto, para pessoas claramente necessitadas, o
estado coloca a Defensoria Pública à disposição. Se a agravante abriu
mão do atendimento da Defensoria Pública é porque sua condição
financeira não comporta assistência daquele órgão, que atende a
pessoas que tenham um ganho de até três salários mínimos, o que
reforça o entendimento de que a agravante não seja hipossuficiente
financeiro.
Nestes termos, ausente a prova da incapacidade
financeira do agravante, é inviável a concessão da benesse.
Neste mesmo sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
PRESUNÇÃO
DE
NECESSIDADE
ELIDIDA
PELO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO. Não tem direito ao benefício da justiça
gratuita a parte que tem renda e patrimônio
suficiente para arcar com o ônus econômico da
demanda.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2157337-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria do
Carmo Honório; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 7a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro:
28/08/2019).
Finalmente, por se tratar de agravo cujo objeto é a
concessão da assistência judiciária gratuita, não se exige o
recolhimento do preparo no momento de sua interposição, pois está
condicionado a eventual insucesso do pedido recursal.
Rejeitado tal requerimento, é de rigor o pagamento
pela prestação da tutela jurisdicional (art. 99, § 7o, do CPC), devendo a
agravante providenciar, em 15 dias, o recolhimento do preparo do
agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito no cadastro da
dívida ativa.
Por todo o exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com determinação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica